Tribunal: STF
Processo: ADI 4873
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. ART. 107, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NORMA SOBRE O QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES. ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCA TEMÁTICA. RESOLUÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.



    1. A jurisprudência da CORTE exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da Requerente. 



    2. Ação Direta extinta sem resolução de mérito.